Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-78.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800671-78.2023.8.14.0111

APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Alexandre Carvalho da Cruz contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se fundou em provas frágeis e inconsistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A autoria e a materialidade dos crimes encontram-se comprovadas por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão da motocicleta roubada e, sobretudo, pelas confissões extrajudiciais do apelante e do adolescente envolvido, que relataram de forma congruente a dinâmica criminosa.

04.
A confissão do adolescente, indicando a liderança do apelante na empreitada criminosa e sua posse de arma de fogo, é corroborada pela própria confissão do réu em sede policial, que também detalhou o planejamento e execução do roubo.

05.
O depoimento do policial militar que efetuou a prisão dos envolvidos, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou a captura do apelante e a recuperação da motocicleta.

06.
A ausência de oitiva das vítimas e o silêncio do réu em juízo não comprometem a validade das provas colhidas na fase inquisitorial, que são harmônicas, consistentes e suficientes para sustentar o juízo condenatório.

07.
Em relação ao crime de corrupção de menores, incide a Súmula 500 do STJ, pois restou comprovada a participação do adolescente no delito em companhia do apelante, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do menor.

08.
A pena foi corretamente fixada com observância das três fases da dosimetria: aplicação do mínimo legal na pena-base, reconhecimento das atenuantes sem redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ) e majoração da pena do roubo em 2/3 em razão da incidência cumulativa de duas causas de aumento.

09.
A condenação pelo concurso material foi corretamente aplicada, resultando em pena proporcional à gravidade dos crimes e à conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos consistentes e prova documental, é suficiente para fundamentar a condenação penal.

02.
O crime de corrupção de menores configura-se com a participação do menor em delito praticado com maior imputável, sendo irrelevante a demonstração da efetiva corrupção do adolescente.

03.
A fixação da pena que observa os critérios legais de individualização, proporcionalidade e fundamentação concreta não comporta revisão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 69; 68; 59; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC 892.957/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/08/2025, DJEN 26/08/2025; TJ-MT, Apelação Criminal 00026808520188110020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25/09/2024, DJe 29/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

ALEXANDRE CARVALHO DA CRUZ
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Em suas razões
(ID
22781462
)
, o apelante aduziu que a sentença condenatória deve ser reformada em razão da ausência de provas suficientes para a condenação. Defendeu ainda que a condenação estaria baseada em elementos frágeis, pleiteando, ao final, sua absolvição quanto aos dois crimes imputados na denúncia
, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões
(ID
22781465
)
, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
25252901
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
/AUSÊNCIA DE PROVAS
.

O apelante sustentou a necessidade de reforma da sentença condenatória, ao argumento de que não subsistem nos autos elementos probatórios suficientes para a formação do juízo condenatório. Alegou que a decisão de primeiro grau teria se
baseado em provas frágeis e inconsistentes, pleiteando, ao final, a sua absolvição quanto aos dois crimes narrados na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
22781408
):

“
Extrai-se do Inquérito Policial eletrônico que, no dia 15 de julho de 2023, por

volta de 10h00min, na estrada vicinal da Comunidade 10, próximo à fazenda saudade,

nesta comarca de Ipixuna do Pará/PA, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, 01 (uma)

motocicleta Honda Fan 125, cor vermelha, placa JVL 9312, pertencente à vítima

Damião da Silva Abreu
. Outrossim, foi constatado que
Alexandre da Cruz

corrompeu ou facilitou a corrupção de
Luciano Silva de Jesus,
menor de 18

(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
pratic
á-la
.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima
Damião Abreu
e sua

esposa
Ivaneide da Silva Pereira
estavam na motocicleta Honda Fan, indo em

direção à Comunidade São Vicente, quando 01 (um) indivíduo encapuzado, portando

uma arma de fogo, anunciou o assalto. Em seguida, mais dois indivíduos encapuzados

e armados saíram do mato, aproximaram-se e ordenaram que

Damião e Ivaneide

entregassem o veículo, ameaçando atirar, caso não entregassem.

Outrossim, o denunciado, o adolescente
Luciano
e o nacional não

identificado solicitaram os aparelhos celulares dos ofendidos
,
tendo estes afirmado

que não possuíam celulares.

Ato contínuo, os 03 (três) indivíduos subiram na motocicleta e mandaram que

as vítimas corressem, sem que olhassem para trás, caso contrário, também atirariam,

e assim empreenderam fuga.

Consta, ainda, que, poucos minutos depois, as vítimas encontraram o

cunhado de
Damião Abreu,
solicitaram ajuda e acionaram a guarnição da Polícia

Militar na Comunidade 10.

Nesse ínterim, o acusado e seus comparsas pararam em um bar e pediram

informações acerca da direção para a Comunidade do Km 88, ocasião em que as

pessoas, que estavam no local, reconheceram a motocicleta roubada, capturaram e

agrediram fisicamente o acusado
Alexandre da Cruz
e o adolescente
Luciano de

Jesus,
tendo o terceiro individuo logrado êxito em empreender fuga.

Por conseguinte, os policiais chegaram ao estabelecimento comercial, viram

que os populares estavam agredindo fisicamente
Alexandre
e
Luciano
, assim,

resgataram estes e os conduziram para Delegacia de Polícia para providências

cabíveis.

Em sede policial,
Alexandre da Cruz
confessou a autoria do delito, narrando

que agiu em concurso com
Luciano
e o indivíduo de alcunha
“Pingo”
, o qual

conseguiu empreender fuga antes de ser capturado pelos populares. Por fim, afirmou

que tentou sacar sua arma para efetuar disparos contra os populares, no entanto foi

desarmado por eles.

Outrossim,
Luciano de Jesus
também confessou a autoria do ato infracional
”

São os fatos.

Compulsando detidamente os documentos que fazem parte do acervo da ação penal
em epígrafe
e as mídias anexas ao sistema PJE
, entendo que não assiste razão ao apelante.

Explico.

A materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas.
O
boletim de ocorrência policial (ID 22781389, pág. 11), bem como o
auto de apresentação e apreensão da motocicleta subtraída (ID
22781389
, pág. 22)
comprova
m
a subtração do bem da
s
vítima
s
Damião Abreu
e sua

esposa
Ivaneide da Silva Pereira
. Quanto à autoria, esta é confirmada pelas
confissões do próprio apelante
Alexandre Carvalho da Cruz
e do adolescente envolvido na empreitada criminosa
, bem como pelo depoimento firme e coerente do policial militar que efetuou a prisão
de ambos, logo após a ocorrência da empreitada cr
iminosa.

Em sede policial, o adolescente
L.
S
.D.
J
,
confessou os fatos e apontou a participação do
apelante, conhecido pela alcunha de “bomba”, narrando como se desenvolveram os fatos tidos como criminosos:

“
QUE nunca foi apreendido, QUE não é usuário de drogas; QUE não trabalha;
QUE PERGUNTADO sobre os fatos DISSE que ESTAVA com ALEXANDRE de alcunha (BOMBA) e o nacional de alcunha PINGO no bar do Pedrinho
;
QUE BOMBA chamou o interrogado para ir roubar uma moto; QUE o interrogado aceitou; QUE BOMBA ia instruindo o interrogado tudo o que iriam fazer;

QUE BOMBA disse que iriam para a estrada da treze e quando viesse alguém de moto abordaria e tomavam a moto; QUE assim
fizeram os três saíram e momento que estava esperando veio um casal; QUE só BOMBA estava armado; QUE BOMBA E PINGO saíram do mato abordaram o casal e tomaram a moto; QUE só depois o interrogado saiu do mato e levou pilotando a moto;

QUE foram todos os três na moto, mais na frente pararam em um bar pra pedir informação onde ficaria o km 88; QUE ali o dono do bar reconheceu a moto e logo segurou BOMBA não deixando ele sair
;
QUE o interrogado só se afastou, logo adiante vinha a viatura da polícia, que PINGO saiu correndo para dentro do mato e foi embora dali; QUE os policiais chegaram ali e prenderam BOMBA e o interrogado e os trouxeram para esta delegacia
.

(ID 22781389, pág. 29).

Em
seguida, perante a polícia judiciária, o apelante
Alexandre Carvalho da Cruz
,
confessou
a prática do delito crime de roubo majorado, acompanhado de mais um elemento, que não foi preso pelas autoridades policiais e ainda do adolescente, que, como visto, apontou e detalhou a participação do ora recorrente.

Ao ser interrogado em sede administrativa, o réu esclareceu:

“
QUE perguntado do fato informou QUE na data de ontem 14/07/2023 se encontrou com os nacionais PINGO e LUCIANO no campo de futebol na beira rio, QUE combinaram de meter fi
x
a na data de hoje 15/07/2023
;
QUE hoje se encontraram próximo à câmara de vereadores e foram por dentro do mato até a primeira ponte na estrada que vai
pras
colônias, QUE chegando lá se combinaram de pegar o primeiro que passasse de moto para roubar, QUE o depoente ficou na descida da ladeira e PINGO e LUCIANO ficaram mais atrás, QUE logo em seguida avistaram um casal vindo numa moto, QUE O INTERROGADO pulou na frente da moto com a arma na mão e anunciou o assalto, QUE logo atrás PINGO e LUCIANO também apareceram, QUE perguntado se mais alguém estava armado além do depoente, RESPONDEU que SIM, QUE PINGO estava portando um revólver calibre 38, QUE LUCIANO NÃO estava armado
;
QUE pegaram a motocicleta e seguiram em direção à comunidade 13, QUE perguntado o motivo de roubar a motocicleta informou que era para praticar roubos no DISTRITO 88, QUE pararam na comunidade São Vicente para pedir água, FOI quando populares foram pra cima dos três mandando eles descerem da moto, QUE o depoente ia sacar sua arma, porém foi agarrado por trás por populares que tomaram
sua arma e o agrediram com a própria arma do depoente, QUE PINGO E LUCIANO correram, que logo em seguida chegou uma equipe da PM e o pegaram e vieram em direção à delegacia, QUE quando estavam vindo um popular parou a viatura da PM e disse que tinham pego o outro, que foram até o local indicado pegaram e trouxeram também LUCIANO para esta Delegacia
”.
(ID 22781389, pág. 31)

Por sua vez, o policial militar
Charles da Silva Araújo
, testemunha de acusação ouvida em juízo sob a égide do contraditório e da ampla defesa,
que compunha a guarnição responsável pela prisão do apelante e do menor idade,
que, sem sombra de dúvida foram os
responsáveis pelo roubo da motocicleta,

mediante violência e grave ameaça e com o uso de armas de fogo
,

juntamente com o
elemento conhecido pela alcunha de “pingo”

que conseguiu fugir,

confirmou os fatos e circunstâncias que
resultaram na prisão dos primeiros dois acusados.

Em síntese, declarou o referido policial militar:

“
Que
trabalha no 88° Batalhão, quando estavam em rondas na vila,
recebemos uma ligação, oriunda do telefone funcional de Ipixuna do Pará, registrando que tinha acontecido este roubo,
ocorrido na vicinal da São Vicente, tendo a guarnição se deslocado pela vicina a caminho de Ipixuna;
Que então a guarnição deu de encontro com os assaltantes
; Que
quando chegaram na São Vicente, observaram uma aglomeração de pessoas, em frente a um bar, quando um popular apontou para o lado esquerdo, quando o depoente e o CB/PM Tafarel, observaram uma pessoa correndo para dentro do mato; Que
essa pessoa correu para o mato não foi abordada;
Que
então a guarnição voltou ao aglomerado e viu um dos assaltantes que foi capturado pela população
;
Que
então quando a guarnição estava algemando um dos assaltantes
, um popular, viu que estava atravessando a vicinal, a mesma pessoa que estava correndo antes,
mas este novamente entrou no mato e polícia não conseguiu alcança-lo;
Que
a guarnição, algemou o primeiro capturado e encaminhou a delegacia de Ipixuna
;
Que
a guarnição encostou para pegar o documento da moto com a vítima, que estava no local e quando a guarnição estava saindo,
foram informados que outro elemento havia sido capturado no quintal de uma vizinha
, quando a guarnição voltou e fez a detenção/apreensão (do menor de idade), seguindo então para a delegacia de Ipixuna
;
Que
o depoente informa que eram três elementos, que cometeram o crime,
usando armas de fogo, mas só foram capturados dois deles; Que
a população conseguiu recuperar a motocicleta das vítimas; Que o depoente esclarece que foi a primeira vez que prendeu e se deparou com o réu Alexandre Carvalho da Cruz
”
(ID
22781438
a ID
22781439
, mídia PJE)

O Ministério Público, desistiu da oitiva das vítimas Ivaneide da Silva Pereira e Damião da Silva Abreu e ainda do depoimento do policial militar Tafarel Mende Medeiros.

O apelante ao ser interrogado em juízo, desta vez, optou pelo seu direito constitucional ao silêncio.

No entanto, em que pese o silêncio do recorrente
quando do seu interrogatório
,
a prova oral
produzida em diferentes fases da persecução penal é

congruente e harmônica
, corrobora
todo
o conjunto probatório produzido na fase inquisitorial. Não há dúvida de que o
apelante na fase extrajudicial confessou o crime e
,
em comunhão de vontades com o menor
,
que também confessou o delito, narrando em detalhes a prática criminosa,

quando
subtraíram
mediante
violência e
grave ameaça com uso de arma de fogo
a motocicleta da
s
vítima
s
, configurando o crime de
roubo majorado
pelos incisos II (concurso de agentes) e §2º-A, I (uso de arma de fogo) do art. 157 do Código Penal.

Por certo, confrontando os depoimentos retromencionados e diante do presente mosaico probatório —

confissão dos acusados
, corroborad
a
s por testemunha ouvida em juízo — é harmônico e
mais do que
suficiente para sustentar a condenação
imposta pelo juízo singular.

De igual modo,
restou caracterizado o crime de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação prescinde da efetiva corrupção do adolescente,
sendo suficiente a comprovação de sua participação na empreitada criminosa ao lado do maior de idade
, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a
Súmula 500 do STJ
, que dispõe:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)
”
.

N
o presente caso, conforme demonstrado
e sem maiores ilações sobre os fatos, não há dúvida que
o menor
efetivamente participou do roubo ao lado do apelante
, conforme suas próprias declarações e os depoimentos colhidos,
não havendo necessidade de comprovação de sua prévia inocência ou posterior desvio de conduta
.

Dessa forma, a condenação
do apelante
Alexandre Carvalho da Cruz
pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores encontra-se
amplamente respaldada nos elementos constantes dos autos
, sendo
improcedente o pleito absolutório
formulado pela defesa
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECUPERAÇÃO APENAS PARCIAL DO DINHEIRO SUBTRAÍDO. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1 .
Não há como dar guarida ao pedido de absolvição da apelante quanto ao delito de roubo, tendo em vista que sua confissão extrajudicial foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.

2. É incabível a aplicação, no crime de roubo, da causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, quando ocorreu, ainda que por poucos instantes, a inversão da posse da res furtiva, sobretudo porque parte do dinheiro roubado não foi recuperado e restituído à vítima, visto que a apelante logrou fugir com parte do valor subtraído
.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” .
Além disso, a referida corte superior estabeleceu o
entendimento de que a “confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.” (AgRg no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15 .10.2020). Outrossim, em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da
condenação .
A compreensão prevalente agora é a de que “o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).” (REsp
n .
1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6 .2022, DJe de 20.6.2022). Portanto, ainda que a confissão extrajudicial da apelante não tenha sido confirmada em juízo e tampouco utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria
.
4. Recurso desprovido, com providências de ofício.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026808520188110020, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2°, INCISO II, DO CP E 244-B, CAPUT, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 70 E ARTIGO 69, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 500 STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, destacou-se no acórdão que os crimes foram praticados enquanto o paciente "cumpria pena, durante a madrugada". Tais elementos são concretos e denotam um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior, não se havendo falar, no caso concreto, em bis in idem acerca da utilização deste fator como reincidência.

2. As circunstâncias do crime referem-se a maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que houve a utilização de violência
excessiva, "com relação ao roubo, a violenta agressão empregada contra a vítima agredida, inclusive enquanto estava dominada no solo", o que demonstra uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado.

3. Destacou-se, na hipótese, a causa de aumento decorrente do roubo ter sido praticado em concurso de agentes, exasperando-se a pena no mínimo de legal de 1/3, conforme previsto no 157, § 2°, inciso II do Código Penal. Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de patamar mínimo de 1/3 pela majorante da comparsaria.

4.
No que se refere ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, ao fundamento de que sem corrupção ou sem facilitação da corrupção, o tipo não se perfaz, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500 do STJ.

5. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no HC n. 892.957/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Por fim, registre-se que a
sentença examinou de forma
adequada e criteriosa
as três fases da dosimetria da pena, observando os parâmetros previstos nos artigos 59, 68 e 69 do Código Penal
, senão vejamos:

Roubo majorado – art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB

1ª FASE:

A pena-base foi fixada
no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa)
, com fundamento na neutralidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não havendo qualquer vício ou excesso. A análise foi devidamente individualizada e fundamentada
;
2ª FASE:

Embora reconhecidas as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, a pena foi mantida no mínimo legal em razão do disposto na
Súmula 231 do STJ
, que impede a redução da pena abaixo do mínimo com base em atenuantes
;
3ª FASE:

A majoração da pena em
2/3 (dois terços)
pela incidência cumulativa das majorantes de
concurso de pessoas
e
uso de arma de fogo
, foi adequada e dentro dos limites legais, observando o
critério do
art. 68, parágrafo único, do CPB
, diante da cumulação de causas de aumento.

A pena final para o delito de roubo foi corretamente fixada em
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

Quanto ao crime de
c
orrupção de menores – art. 244-B do ECA
:
1ª

FASE:

A pena-base foi fixada
no mínimo legal (01 ano de reclusão)
, com correta

valoração neutra das circunstâncias judiciais
;
2ª FASE:

As atenuantes foram reconhecidas, mas inaplicáveis para redução da pena por força da
Súmula 231 do STJ
, já que a reprimenda já se encontrava no piso legal
;
3ª FASE

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, a pena foi corretamente
tornada definitiva
em 01 ano de reclusão.

Por fim, quanto ao
Concurso material – art. 69 do CPB
:
As penas foram corretamente
somadas
, nos termos do art. 69 do CPB, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 dias-multa
, estabelecida de forma proporcional, dentro dos limites legais e sem qualquer excesso ou omissão.

Desta forma, a
dosimetria da pena observou rigorosamente os princípios da
legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade
, não sendo cabível qualquer alteração. A pena imposta revela-se
adequada à gravidade concreta do delito e à conduta do réu
, sendo suficiente e necessária à prevenção e repressão do crime, conforme preconizado pelo art. 59 do Código Penal.

Assim,
mantenho inalterada a pena fixada na sentença
.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos do voto
.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025